Tribunal: TJBA
Processo: 8081466-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081466-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s):
HERICK LEONARD LIMA SANTOS, THIAGO ABREU COSTA E BARROS, PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, ANA CLÁUDIA FERRARI BULHÕES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES registrado(a) civilmente como DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, LUCAS BRIZACK FILARDI, MARGARETH INGRID MORAIS FREITAS DE SENNA, MARIANA DE SÁ MESSIAS FIGUEIREDO, MARINA BASTOS DA PORCIÚNCULA BENGHI, ANÍSIO ARAÚJO NETO

EMBARGADOS:JACINEI AMÉRICO ALVES E OUTROS

Advogado(s):
MARINA BASTOS DA PORCIÚNCULA BENGHI, MARGARETH INGRID MORAIS FREITAS DE SENNA, LUCAS BRIZACK FILARDI, ANA CLÁUDIA FERRARI BULHÕES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES registrado(a) civilmente como DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SÁ MESSIAS FIGUEIREDO, HERICK LEONARD LIMA SANTOS, PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, THIAGO ABREU COSTA E BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. APELAÇÃO. IMPROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. TEMA ESTRANHO AO JULGADO. DISSOCIAÇÃO DE RAZÕES. DIALETICIDADE. MALFERIMENTO. MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PÚBLICA/EMBARGANTE. JULGADO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO. QUESTÃO DISCUTIDA NO ARESTO.
VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PARTE NÃO CONHECIDA E PARTE
DESACOLHI
DA
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n.
8081466-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer de parte dos embargos e, na parte conhecida,
DESACOLH
Ê-LAS
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.